Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733225-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON SILVA DE CASTRO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Sofia Valadares de Castro contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0732122-50.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 167818536). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 50097459). 3. Contudo, em 21/8/2023 foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, §3o do CPC (proc. no 0732122-50.2023.8.07.0001, ID no 169223694). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0732122-50.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 169555347). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Para que surta os efeitos jurídicos correspondentes, a decisão que antecipou a tutela recursal fica estabilizada (ID no 50085749), no momento compreendido entre a interposição do recurso e a prolação da sentença na origem. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO